Tribunal: TJSP
Processo: 0001047-88.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação. Parcial provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pleito absolutório afastado.
3-) Dosimetria alterada. Na primeira fase, o acréscimo de 1/5 nesta fase mostra-se mais proporcional, haja vista a existência de apenas um processo apto a caracterizar maus antecedentes

Ementa:
1-) Apelação criminal. Receptação. Parcial provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pleito absolutório afastado.
3-) Dosimetria alterada. Na primeira fase, o acréscimo de 1/5 nesta fase mostra-se mais proporcional, haja vista a existência de apenas um processo apto a caracterizar maus antecedentes (processo n° 0001862-11.2017.8.26.0616, fls. 255), bem como pelas consequências do crime, alto prejuízo econômico suportado pela vítima. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. As penas perfazem, um (1) ano, dois (2) meses, doze (12) dias de reclusão e doze (12) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto.
5-) Indenização cível afastada em atenção ao princípio do contraditório.
6-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44, III, do Código Penal).